Tribunal: TJMT
Processo: 1013483-33.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013483-33.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), KEYLA REGINA DA SILVA ALENCAR E SILVA - CPF: 021.613.161-84 (RECORRIDO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO – ATRASO DE 8 HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO – ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO - FALTA DE COMPROVAÇÃO – FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de intenso tráfego aéreo, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final após 8 horas do voo originariamente programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Indenização fixada de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a ação e condenou a Recorrente, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, por atraso de voo que culminou na perda de conexão, com atraso para chegada ao destino final e apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC
,
julgo pela PROCEDÊNCIA EM PARTE para CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na importância de

R$ 6.000,00 (seis mil reais),

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, conforme art. 240 do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.”

A promovida alegou que o voo da Recorrida sofreu atraso em razão de intenso tráfego aéreo, ou seja, por fatos alheios à vontade desta e que o valor da condenação fixado fora desarrazoado.

Requereu a reforma da sentença para julgar todos os pedidos iniciais improcedentes e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, informa a promovente que comprou passagens aéreas da empresa ré, referente ao trecho Cuiabá - Recife, com conexão em Brasília, com previsão de chegada no destino final no dia 10/09/19, ás 10h45min.

Contudo, o voo de Cuiabá saiu com atraso de aproximadamente 1h50min, fazendo com que a autora perdesse a conexão em Brasília. Saindo de Brasília somente as 14:55, chegando no seu destino final somente às 19:00 do dia 10/09/2019, ou seja, com 8 horas de atraso. Deste modo, requer indenização por dano moral.

A parte Reclamada na sua contestação opôs-se à pretensão reparatória, sob o argumento de que o atraso do voo foi devido a “intenso tráfego aéreo”, motivo pelo qual não há que se falar em reparação por danos morais.

A promovida em contestação confessou o atraso que culminou com a perda de conexão, mas justificou que o atraso se deu pelo intenso tráfego e que reacomodou a promovente no próximo voo disponível, por fim pugnou pela improcedência de todos os pedidos.

O atraso que culminou com a perda de conexão é fato incontroverso nos autos, no entanto a requerida, ora recorrente apenas fundamenta que o referido atraso se deu em razão do intenso tráfego aéreo.

O atraso injustificado de voo, culminando em perda de conexão, fazendo com que o consumidor chegue ao destino final com atraso de 8 horas, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020